Tribunal: TJMT
Processo: 1046315-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046315-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DECISÃO
EXTRA PETITA
, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS NO MÉRITO DA DEMANDA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL - ART. 20, §2º, DO EAOAB - PROVA DE QUITAÇÃO INSERVÍVEL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SUPERAM O MÁXIMO LEGAL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a parte autora não incide em nenhuma das hipóteses previstas no §1º do art. 330 do CPC, especialmente quando a pretensão deduzida apresenta os requisitos mínimos estabelecidos na legislação para sua apreciação pelo judiciário, sem causar dificuldade de defesa à parte adversa, possibilitando a exata da compreensão do pedido e, consequentemente, do pleno exercício do contraditório.

2. Não se verifica a ocorrência de decisão
extra petita
quando o provimento jurisdicional é
decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial
(STJ,
REsp
n. 2.000.701/PR).

3. A pretensão recursal de majoração dos honorários arbitrados na origem está em consonância com os pedidos formulados na exordial,
não constituindo, portanto, abordagem de matéria inédita em sede de apelação (inovação recursal ou supressão de instância).

4. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT).

5. Mostra-se adequada a via eleita pelo autor, ante a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, conforme art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

6. De acordo com a jurisprudência do STJ,
“tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).

7. Os Termos de Quitação juntados pelo Banco, não obstante constarem a assinatura do recebedor,
são
inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos. Precedente do TJMT.

8. Não é possível arbitrar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixados por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo).

9. Na espécie, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC, entendo que deve ser arbitrado para cada ação o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor
este que atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelan
te, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente
complexos, de modo que o
quantum
fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

10. Do mesmo modo, os honorários sucumbenciais fixados em porcentagem q
ue não supera o máximo legal (10
% sobre o valor da condenação), mostram-se adequados e compatíveis com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo
causídico
no patrocínio da ação de arbitramento (
arts
. 85, §2º, I a IV, e 86, parágrafo único, ambos do CPC), tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

11. Embora seja desnecessário esmiuçar cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que se
esclareça
os motivos que levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas nos presentes recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
para todos os fins.

12. Recurso do Escritório de Advocacia desprovido e o da Instituição Financeira, parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL

n.º

1046315-94.2022.8.11.0041

APELANTE
S
:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS/ BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
S
:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS/ BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Galera Mari e Advogados Associados
e
Banco Bradesco S.A.
, individualmente, em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1046315-94.2022.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos
formulados pelo Escritório de Advocacia, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 113.311,30 (cento e treze mil trezentos e onze reais e trinta centavos)
(Id. 217792188)
.

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração opostos pelos litigantes (Id. 217792195).

No apelo, o
primeiro ap
elante, Galera Mari e Advogados Associados, persegue a

reforma da sentença vergastada para majorar os honorários advocatícios ao patamar de 10 (dez) a 20% (vinte por cento) do valor da causa trabalhada, defendendo que a medida contempla os exatos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, além de observar os critérios estabelecidos pelos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 e 20, do art. 85 do CPC, ou, alternativamente, elevar o quantum arbitrado com base nos critérios subjetivos de valoração, incluindo o grau de zelo, a natureza da causa e o tempo de serviço prestado (Id. 217792197).

Em suas contrarrazões, o Banco Bradesco S.A arguiu preliminar de a ausência de interesse recursal, visto que o Escritório apelante em nada sucumbiu na sentença, pugnando pelo não conhecimento do recurso. N
o mérito, em síntese, defende ser inaplicável a regra do § 2º do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB, já que os honorários foram expressamente estipulados em contrato, pugnado pelo desprovimento do apela do Escritório de Advocacia.

Por seu turno, o segundo apelante,
Banco Bradesco S.A,
também interpôs recurso de apelação, arguindo preliminares de nulidade da sentença por configurar decisão
extra petit
a
;
inépcia da inicial
; falta de interesse de agir e inadequação da via eleita
,
argumentando que não foram satisfatoriamente analisadas pela
sentença objurgada. No mérito, persegue o
reconhecimento de estipulação contratual da remuneração para afastar o arbitramento judicial; a ausência de proveito econômico pela instituição bancária, informando que até a presente data não houve nenhum êxito na demanda
; que a sentença ignorou a declaração de quitação com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança a título de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019

(Id. 217792199)
.

Por fim,
prequestiona
a matéria, para fins de acesso aos Tribunais Superiores, pugnando pelo provimento do recurso para cassar a sentença de mérito, determinando seja proferida outra em seu lugar, ou, seja pretensão julgada totalmente improcedente, caso se entenda estar
a
causa madura para tanto.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da procedência do pedido, requer seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomando por base o tempo de atuação, os atos realizados e a ausência de êxito verificado no feito que originou
a presente
demanda.

O escritório
GALERA MARI

contrarrazoou
o apelo, rebatendo os argumentos expendidos pelo Banco apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (Id. 217791702).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente
, verifico que
as preliminares
aventadas pelo
BANCO BRADESCO
se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão oportunamente analisadas no decorrer deste voto.

Antes de abordar o mérito, é importante ressaltar que os fatos em questão já foram discutidos em diversos recursos apresentados por essas mesmas partes
, inclusive de relatoria deste julgador
. O Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os casos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato pelo
BANCO BRADESCO
S.A
, tendo
ajuizado
várias ações que reúnem de três a cinco processos cada.
Assim, a
matéria já po
ssui entendimento consolidado e
ampla jurisprudência nesta Corte
Estadual
, como será
demonstrado
a seguir.

Dito isso, extrai-se dos autos de origem o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS busca o arbitramento de honorários na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0012664-65.1997.8.11.0041
, que perseguia o recebimento do montante de
R$ 126.334,19 (cento e

vinte e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos),
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do BANCO BRADESCO
ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Como relatado, O escritório
GALERA MARI
busca modificar a sentença para aumentar os honorários fixados pelo Juízo a quo, propondo que sejam entre 10
(dez)
e 20%
(vinte por cento)
do valor atualizado das causas trabalhadas, com base no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §2º, do CPC.

Por outro lado, o
BANCO BRADESCO S.A.
solicita a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda inicial ou, alternativamente, reduzir os honorários arbitrados.

Na exordial, o Escritório de Advocacia apelante assim delimitou seus pedidos:

“(...
)
Julgar
TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para

condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao
trabalho realizado
no
processo n.º 0012664-65.1997.8.11.0041

arbitrando-os em valor

compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão,
nos termos do art. 22,

§ 2º, do EOAB
,
sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir

do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação
. (...)”

Por sua vez, o juízo de primeiro grau assim
deliberou,
excerto do relevante:

“Vistos.
(...)
O Autor atuou nos feitos por 23 (vinte e três) anos, até ser notificado em

19/11/2020 do rompimento da avença.

(...)

Com efeito, ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado

quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram,

devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do

feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Do contrário, o cliente estaria
enriquecendo ilicitamente já que se beneficiaria dos

serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.
(...)

Percebe-se que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas homogêneas,

estabelecidas entre a ré e os escritórios de advocatícia em geral que lhe prestam serviços. Trata-se, então,

de contrato de adesão, de conteúdo imposto unilateralmente pela ré, sem margem de negociação. Neste

cenário, a cláusula 6.7 representa clara renúncia antecipada a direito. Isso porque, à época da

contratação, afastou direito futuro do autor, que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços

advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações. Portanto, nula é a mencionada cláusula

também por tal fundamento.

Se há nulidade, resta uma lacuna no contrato sobre a disciplina dos honorários

advocatícios devidos ao autor em caso de resilição. E se há lacuna, o arbitramento judicial de honorários

advocatícios não subverte a autonomia privada, tampouco viola o postulado da pacta sunt servanda.

Nesse sentido, o art. 22, §2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil,

determina o arbitramento de honorários em caso de ausência de estipulação pelas partes. Portanto, de

rigor o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais.

A questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral

do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente, autoriza a fixação mediante

arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a

tabela da OAB servir de referencial.

(...)

Nos
termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho

realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo

julgador, nos termos do artigo 85 do CPC, in
verbis
:

(...)
Assim
, o arbitramento dos honorários se faz necessário, no presente caso.

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados.

Para a aferição do quantum
debeatur
, necessário destacar que autor laborou por 23

(vinte e três) anos
, tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar

serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Nº 0012664-65.1997.8.11.0041 em trâmite
na 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO

DE CUIABÁ movido em desfavor de MOTORTECNICA COMERCIO E ASSIST TECNICA DE

MOTORES LTDA – ME e OUTRO, pugnando pelo pagamento do
valor atualizado de R$2.266.226,68

(
dois milhões, duzentos e sessenta e
seis mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos,
a parte autora elaborou petição inicial, e

realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito
.
(...)
Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do

Código de Processo Civil,
entendo pelo arbitramento no percentual de
5% (cinco por cento) sobre o valor

atualizado das causas
, importando a quantia de
R$ 113.311,30 (cento e treze mil trezentos e onze reais e

trinta centavos)
.
(...
)
Posto
isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo
Civil,

JULGO
PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial formulados por GALERA MARI E

ADVOGADOS ASSOCIADOS para CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao

pagamento de R$ 113.311,30 (cento e treze mil trezentos e onze reais e trinta centavos), a ser corrigido

pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem

como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.
(
...)”

Pois bem. No tocante a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo
BANCO BRADESCO
, semelhante ao já deliberado em outros recursos que tratam da mesma matéria, tenho que
a pretensão inicial atende aos requisitos legais mínimos para apreciação judicial, não dificultando a defesa da parte adversa e permitindo a plena compreensão do pedido e o exercício do contraditório, assim, não havendo que se falar em
inépcia da inicial
, ao passo que
rejeito a preliminar
.

Outrossim
, não se observa decisão
extra petita
na sentença objurgada, pois a pretensão inicial sempre foi o arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), que exige a observância dos parágrafos 2º a 10 do art. 85 do CPC. A
sentença analisou apenas o pedido inicial, dentro dos limites da causa de pedir e do pedido estabelecidos.

Vale destacar que
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é
decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ.
REsp
n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 30/08/2022,
DJe
01/09/2022).

Ainda,
acerca da alegada
ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, entendo
que a sentença recorrida andou bem ao rejeitar as preliminares. Isso porque,
o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que
o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.
(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022).

No mais,
restou incontroverso nos autos a inexistência de
“estipulação ou de acordo”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios,
ao passo que
foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, in
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Proce
sso Civil)
. (
g.n
.)

A propósito:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

Aliás, é importante destacar que os Termos de Quitação apresentados pelo BANCO BRADESCO são inadequados para eximir a instituição financeira de pagar pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, já que não especificam a que processos ou serviços se referem, não podendo
serem
considerados como prova de quitação dos honorários reclamados.

Não diferente, em caso análogo, este
Eg
. Sodalício já se posicionou:

“(...)
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
”
(TJ-MT - AC:
10149250920228110041, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)
(
g.n
).

Assim,
rejeito

as preliminares
arguidas de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir.

Prosseguindo, resta a análise dos apelos acerca do
quantum
de honorários arbitrados pelo Juízo a quo na sentença objurgada, matéria de irresignação manifestadas em ambos os recursos.

Malgrado os argumentos expendidos pelas partes em suas razões, em análise minudente da questão, entendo que
tão somente
ao apelo manejado pelo BANCO BRADESCO S.A compor parcial provimento, no tocante a sua pretensão subsidiária de redução dos honorários arbitrados.

Explico.

Como já exposto, é evidente que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido de forma unilateral. Logo, o arbitramento judicial dos honorários é necessário, já que o contrato não previa a remuneração para a hipótese de resilição unilateral, restando, assim, verificar se o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais estabelecidos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Importante consignar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas concluídas, ainda tem direito aos honorários pleiteados neste processo, uma vez que o contrato firmado era
"ad
exitum
"
, significando que a maior parte da remuneração seria baseada nas verbas sucumbenciais, calculadas após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco, justificando-se, assim,
o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido até o encerramento do contrato.

Nessa esteira:

“(...)
1
.
Quando a revogação
do mandato
ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante),
é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais
,
ainda que
avençados sob a cláusula ad
exitum
.
(...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023) (
g.n
.)

Dessa forma, o art. 85, do CPC, prescreve que:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de
2022)

(...)

§8º. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2º
.

§8º-A. Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de
2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art.
77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (
Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”
(
g.n
.)

Não obstante a disposição prescrita pelo diploma processual civil
, entendo
que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais do §2º do art. 85 do CPC, como fez o Magistrado Sentenciante, porque o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes da sentença nos processos, não havendo condenação ou proveito econômico mensurável.

Além disso, o arbitramento judicial dos honorários, que deve ser feito por apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo), não se
confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nessa linha de intelecção,
dos documentos coligidos à
peça inaugural pelo Escritório de Advocacia, denota-se
que a Ação de
Execução de Título Extrajudicial n. 0012664-65.1997.8.11.0041,
ajuizada em 16/10/1997, objetivava o recebimento de crédito no importe
de R$ 126.334,19 (cento e vinte e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos)
, e além da peça inicial, foram elaboradas pelo Escritório de Advocacia demandante 26 (vinte e seis) petições, e, por tratar de processo de natureza operacional, as peças elaboradas em sua maioria tinham caráter de impulsionar o feito, sempre na busca pela satisfação do crédito, tendo deixado os autos quando já penhorados 28 (vinte e oito) imóveis para garantia da execução.

Diante disso, com base nos critérios do §2º do art. 85 do CPC, considero adequado fixar
o valor de R$ 5.000,00
(vinco mil reais) pelos trabalhos exercidos nos autos, por entender que esse montante reflete o grau de complexidade dos casos, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do Apelante.

O valor leva em conta as peculiaridades do caso, incluindo o tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos. Além disso, o
quantum
fixado respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, e é compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia.

Destaco que, em casos análogos, envolvendo as mesmas partes
, esta Corte mato-grossense assim decidiu:

“(...)
Tendo o condutor do feito analisado todas
as
questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios,
não há que se falar em ausência de fundamentação
. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios
, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição,
nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC,
devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)
.

“(...)
Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)
“Segundo os ensinamentos de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo
para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo
a
rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“(...)
Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no
REsp
n.
1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Outrossim
, considero adequados os honorários sucumbenciais fixados em 1
0
%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, pois o percentual é compatível com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pe
lo causídico, na forma do
art. 85,
§2º, I a IV, do CPC. No mais, tenho que a decisão
está em conformidade com o Tema n. 1.076 do STJ e deve ser mantida a fundamentação
do parágrafo único do art. 86 daquele diploma processual
, visto que o Escritório GALERA MARI decaiu de parte mínima do pedido.

Por fim, quanto aos dispositivos legais
prequestionados
pelo
BANCO BRADESCO
para possíveis recursos às instâncias superiores, destaco que, embora o julgador não precise detalhar cada argumento e dispositivo alegado como violado, é suficiente esclarecer os motivos da decisão. Todos os dispositivos mencionados no recurso foram devidamente considerados e integrados à fundamentação deste voto, ficando assim
prequestionados
para todos os fins.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, apenas para arbitrar os honorários em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pela atuação do Escritório de Advocacia na
Ação de
Execução de Título Extrajudicial n. 0012664-65.1997.8.11.0041, no
s termos da fundamentação supra.

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao
desprovimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

No tocante a
apelante
GALERA MARI
, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024